Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730144-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONÇA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. PENHORA IMÓVEL. POSSIBILIDADE. Com base na disciplina prevista no artigo 1.345, do Código Civil, e à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento dos débitos condominiais, que ostentam natureza propter rem, pode alcançar os titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança, de modo que o bem pode ser penhorado para pagamento de dívidas condominiais, não sendo relevante a titularidade da propriedade do referido imóvel à época da inadimplência. A recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC e 1.345 do Código Civil, ante a ocorrência de coisa julgada formada no processo n. 2013.01.1.148338-6. Sustenta, para tanto, a existência de título judicial definitivo que aponta o promitente comprador como devedor das dívidas do condomínio surgidas no período de sua posse animus domini, excluindo a ora recorrente da sujeição aos atos de cobrança do condomínio relativos àquela dívida. Argumenta que a responsabilidade pelos débitos condominiais é do promissário comprador quanto aos valores inadimplidos no período de sua posse. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC e 1.345 do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a obrigação discutida nos presentes autos se vincula ao bem e não ao proprietário do imóvel. Nesse caso, independentemente de quem era o titular à época da inadimplência que originou o débito perseguido pelo Condomínio, o imóvel sobre o qual o débito recai pode ser objeto de penhora para pagamento das taxas condominiais, tendo em vista a natureza propter rem da obrigação. Quanto ao pedido de penhora do imóvel que deu origem aos débitos condominiais para fins de satisfação do débito exequendo, importa consignar que o bem, como restou provado, já não é mais titularizado pelo sujeito contra o qual pende a dívida objeto de execução. Com efeito, no dia 19.6.2017, o promitente comprador do imóvel Gilberto Amado da Silva, em decorrência de provimento decorrente do Processo n° 2016.01.1.110966-5, devolveu as chaves do apartamento. Logo, a princípio, o deferimento da penhora repercutiria sobre a esfera de sujeito que não integrou a lide, ou seja, da apelante.” (ID 34280956 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). E, mais, “Prejudicado o exame da alegada divergência jurisprudencial, pois o apelo proposto pela alínea c do permissivo constitucional diz respeito aos mesmos dispositivos legais e teses jurídicas que não foram conhecidos por incidência de enunciados sumulares.” (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “2. "Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo" (REsp 1.829.663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.943.709/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030